Tribunal: TJDFT
Processo: 0720435-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0720435-11.2025.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL Agravante(s): LUIZ GUSTAVO DA ROCHA Agravado(s): JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ======= D E S P A C H O ======= Cuida-se de Agravo Interno interposto por LUIZ GUSTAVO DA ROCHA (Id 79761820, págs. 1-9) impugnando a decisão monocrática desta Relatoria, ID 78706084, que negou provimento aos embargos de declaração do mesmo recorrente, após indeferimento da petição inicial em mandado de segurança, com fulcro no art. 5o, II e III, da LMS – Lei no 12016/2009, e Súmula 267/STF (ID 75539686); mantendo hígida a decisão recorrida, não reconhecendo a alegação de decisão recorrida teratológica e manifestamente ilegal. Aponta como razões recursais (ID 79761820, págs. 1-9) (1) fazer jus à gratuidade de Justiça, lastreado na presunção relativa de veracidade de sua declaração de hipossuficiência; (2) requer a tutela provisória recursal para suspender o ato coator, que condicionou o prosseguimento do feito originário à interdição ou perícia, e assegurar a utilidade do “writ”; (3) adequação do mandado de segurança, diante de ilegalidade ou teratologia manifesta; (4) inexistência de dilação probatória; (5) necessidade de se prestigiar a primazia do julgamento de mérito à luz do suposto descumprimento da emenda; (6) cabimento do mandado de segurança contra decisão teratológica, (7) violação ao art. 93, IX, da CF/88, pois embora formalmente fundamentada, não teria enfrentado os argumentos centrais e decisivos apresentados pelo impetrante; pugnando pelo acolhimento integral do agravo interno para que seja dado provimento total ao mandado de segurança impetrado, reconhecendo-se a plena capacidade civil e processual do recorrente; o regular prosseguimento da ação originária; declarar a ilegalidade e a nulidade do ato praticado pelo juízo de origem, anulado a decisão recorrida. Em observância ao disposto no §2o do art. 1.021 do CPC, intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões ao agravo interno no prazo legal[1]. Após, retornem-se os autos à conclusão. Brasília/DF, 07 de janeiro de 2026. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.